Tribunal: STF
Processo: RHC 258246
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renan Augusto Gomes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que, confirmada em sede de embargos de declaração, está assim resumida:



    HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS QUALIFICADOS (FRAUDE ELETRÔNICA) EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO IMPUGNADO EM ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Inicial indeferida liminarmente.



    O recorrente pretende, em síntese, a nulidade da condenação, com a sua consequente absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta; a nulidade do feito, “em razão da ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”; ou ainda a concessão de livramento condicional. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela negativa de seguimento ao recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ATAQUE A PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO EXARADO POR MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/88. OFENSA UNIRRECORRIBILIDADE. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DE REFORMA DA REPRIMENDA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DEVIDAMENTE MOTIVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente